Tribunal: TJMT
Processo: 1004672-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004672-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL LEANDRO DE ALMEIDA - CPF: 087.861.941-00 (AGRAVANTE), DANIEL CORREA BERALDO - CPF: 965.383.178-04 (AGRAVADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), DENIS EDUARDO SOUZA BERALDO - CPF: 046.565.961-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS - NÃO INSURGÊNCIA - DESERÇÃO - INFORMAÇÃO EQUIVOCADA EM SEGUNDO GRAU - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA IMPERATIVA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se conhece do Agravo de Instrumento quando a parte não recorre da decisão no ponto que acolheu a impugnação à justiça gratuita e informa em segunda instância, equivocadamente, que estaria amparado por esse benefício
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento ante a deserção.

O agravante alega que houve violação à jurisprudência tanto do STJ quanto desta Corte sobre o art. 186, §2°, do CPC. Acrescenta ser da Defensoria Pública a atribuição de avaliar se é necessária a intimação pessoal da parte, e que a interpretação restritiva não atendeu à finalidade da norma.

Manifestação do agravado no ID no. 50729958.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão proferida em 25/06/2020 não está fundamentada no pedido de intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública (art. 186, §2°, do CPC), mas sim na conduta anterior contraditória do agravante em não recorrer da interlocutória no ponto de primeiro grau que acolheu a impugnação à justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas.

Sob o argumento errôneo de que teria esse benefício, o disse estar dispensado de efetuar o preparo
.

A Defensoria Pública realiza importante e valioso trabalho à sociedade, porém o dispositivo acima em referência não é aplicável ao caso, visto que só incide
quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada
.

E a necessidade da diligência determinada em 28/05/2020 já era do conhecimento do agravante e de seu advogado desde 23/01/2020, quando o juízo de origem proferiu o
decisum
.

Mesmo que seja considerada cogente a regra do art. 186, §2°, do CPC, também são obrigatórias as disposições sobre preparo recursal, e nenhuma das hipóteses legais taxativas de sua dispensa foi invocada nesta lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DESATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE IMPOSTAS PELO ART. 42, § 1°, DA LEI N° 9.099/95.
DESERÇÃO
. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA OU DO PAGAMENTO DAS CUSTAS.
PREPARO QUE DEVE SER REALIZADO E COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO, POIS DESERTO
. (RI no. 71008585986, 2a Turma Recursal Cível, TJ/RS, Rel. Alexandre de Souza Costa Pacheco, julgado em 27/05/2019, publicado em 29/05/2019, sem destaques no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PREPARO
DO RECURSO DE APELAÇÃO.
IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. CABIMENTO
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no AREsp no. 1307657/DF, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 27/11/2018, DJe de 07/12/2018, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020